Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato de empréstimo e a efetuar a devolução ao réu da quantia de R$ 5.865,56; e, ainda, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor.
2. Narrou a petição inicial que o autor realizou junto ao banco recorrente renegociação de dois débitos em uma mesma parcela, convencido de que tal operação lhe traria melhores benefícios. Porém, informou que, após a negociação, a requerida passou a realizar descontos ainda maiores, pois permaneceu sendo descontado de seu contracheque a parcela do empréstimo consignado e, ainda, foi implementado mais um desconto em sua conta corrente. Requereu que os referidos descontos na folha de pagamento fossem cessados, que os valores descontados fossem restituídos em dobro e, por fim, que o requerido fosse condenado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que, embora a parte autora tenha informado que desconhecia a contratação do empréstimo em questão, o recorrido possui dois contratos ativos com o banco Santander, sendo um para renegociação de dívida e o outro para seu próprio uso. Assim sendo, argumentou que o recorrente não praticou nenhum ato que pudesse ser taxado de irregular ou ilegal, não havendo, portanto, que se falar em devolução de valores em dobro. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação aos danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões ofertadas ao ID. 51242636.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. Efetivamente, não se verifica nos autos demonstração pelo Recorrente de que houve transparência na negociação a fim de que o consumidor restasse suficientemente informado do negócio que estava realizando, se verifica, por outro lado, a verossimilhança das alegações da parte autora de que contraiu novo empréstimo consignado acreditando se tratar de renegociação de dívidas anteriores. Indubitavelmente se observa que o negócio jurídico em questão não foi celebrado dentro do espectro de interesses de ambas as partes, mas restou patente a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, necessário, portanto, que o negócio jurídico em questão seja declarado anulado, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil, nos exatos termos da sentença proferida.
8. No mesmo sentido, seguem os precedentes: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VONTADE DE UMA DAS PARTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado CCB No. 500257598, em nome do autor. Além disso, condenou o requerido a cessar os descontos relativos ao contrato discutido nestes autos, a restituir em dobro ao autor todos os valores descontados na folha de pagamento desde o mês 08/2022 (condicionado a devolução pelo autor do valor depositado em seu favor no montante de R$ 10.000,00) e, ainda, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que o contrato foi pactuado de forma legítima, com o consentimento do autor e que deve manter-se intacto. Insurge-se contra a restituição em dobro e contra a indenização por danos morais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45130845). Custas e preparo recolhidos (ID 45130857). Contrarrazões apresentadas (ID 45130859). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O autor informa que recebeu uma proposta de portabilidade de empréstimo bancário, mas que, de fato, acabou realizando um novo empréstimo, contra sua vontade e sem saber que estava contratando. No entanto, a transparência na relação de consumo e o dever de informação pelo fornecedor de serviços não foi comprovada pelo banco réu, possuidor de maior arcabouço probatório e de competência para tal. 6. O contrato foi realizado de forma virtual e, como bem pontuou a sentença, "por se tratar de contratação realizada de forma não presencial bastaria o requerido apresentar o áudio da conversa travada com o autor na data da contratação, o que não fez (...)". Portanto, o que se vê é que, diante da ausência de vontade de uma das partes e da inexistente prestação completa de informações pelo banco, o contrato deve ser anulado, já que o autor foi induzido a erro e contratou o empréstimo pensando tratar-se de portabilidade de um outro contrato que possuía. 7. Sobre a restituição dos valores das mensalidades cobradas do autor, devida a repetição de indébito em dobro do valor cobrado indevidamente e decorrente de contrato ilegal, diante da falha na prestação de serviço do réu e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Em relação aos danos morais, tenho que a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o valor do contrato, o valor da mensalidade descontada, bem como o valor recebido mensalmente pelo aposentado. Nesse passo, tenho que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fixando o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos. 10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento recursal. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” (Acórdão 1690277, 07064606420228070019, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OFERTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$ 4.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial, possuindo, pois, a instituição financeira legitimidade para responder à ação que visa a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, possuindo a instituição financeira responsabilidade pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário, que atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021). 3. O acervo probatório corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, pois a autora acreditava se tratar de portabilidade de mútuo bancário. 4. Comprovado o vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado em nome do autor, o negócio jurídico deve ser declarado anulado com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento e restituição das quantias pagas. 5. Os fatos ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade da pessoa humana, subsidiando a reparação por danos morais, cujo valor de R$ 4.000,00 fixado por sentença se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto e é suficiente a compensar os transtornos sem proporcionar enriquecimento indevido. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (Acórdão 1705143, 07197497320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva da Recorrente, eis que houve indução do consumidor a erro pelo correspondente bancário, o que acarretou ao autor o dano moral “in re ipsa”, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
10. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.